Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707966-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SCOTIA PARTICIPACOES LTDA, MARIO ORLANDO FIGUEIREDO JUNIOR, GETULIO MENEZES FLORES AGRAVADO: CONDOMINIO PARK STYLE, MARCIO DANILO DE MORAES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nova Scotia Participações Ltda, Mario Orlando Figueiredo, Mário Orlando Figueiredo Júnior e Getúlio Menezes Flores em face da r. decisão (ID 15454163) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Condomínio Park Style, indeferiu tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária proposta por NOVA SCOTIA PARTICIPAÇÕES LTDA; MÁRIO ORLANDO FIGUEIREDO; GETÚLIO MENEZES FLORES em face de CONDOMÍNIO PARK STYLE e MARCIO DANILO DE MORAES SOUZA. Alegaram estar próximo do período de eleição do síndico, de acordo com o disposto na convenção condominial, pois o mandato atual venceria em 31/03/2020. Contudo, a assembleia teria sido cancelada por conta da pandemia do novo coronavirus. Afirmaram ter o atual síndico – o réu MARCIO DANILO DE MORAES SOUSA – teria incorrido em práticas tipificadas como estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha nas cidades de Angical, Campo Maior, Floriano, União, e Regeneração – no Estado do Piauí. Alegaram estar o atual síndico advogando no feito de no 0717262-26.2019.8.07.0020, perante essa 3a Vara Cível de Águas Claras, em demanda contra o próprio condomínio – o que, além de irregularidade e conflito de interesses, significaria renúncia tácita ao cargo de síndico. Especificam diversas irregularidades na gestão condominial, inclusive quanto ao pagamento de débito e tributos. Afirmaram que os autores MÁRIO ORLANDO FIGUEIREDO (subsíndico do condomínio réu) e GETÚLIO MENEZES FLORES teriam sido sugeridos por alguns condôminos para exercer a administração do condomínio de maneira transitória. Requerem, liminarmente, seja nomeada junta administrativa composta pelos autores MÁRIO ORLANDO FIGUEIREDO e GETÚLIO MENEZES FLORES, a partir de 01/04/2020, até quando persistirem as situações de isolamento impostas pelo Governo. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a probabilidade do direito. Não foi apresentado qualquer subsídio jurídico a amparar a pretensão dos autores, seja na convenção condominial ou na legislação de regência. Não cabe ao Poder Judiciário nomear, ainda que provisoriamente, junta administrativa, em completa desobediência ao estabelecido na convenção de condomínio. Além disso, não há elemento que evidencie qualquer indício de participação dos demais condôminos nessa escolha, mesmo que virtualmente. O deferimento da tutela de urgência, nos termos pleiteados, atenta contra valor fundamental do Estado de Direito: a democracia. Isso porque, caso tivessem sido outros condôminos os autores da demanda, seriam eles nomeados síndicos. Ou seja, o primeiro condômino a pleitear junto ao Judiciário seria nomeado síndico. Nesse contexto, não há como ser deferida a tutela de urgência pretendida. Recomenda a prudência a formação do contraditório e a oitiva dos réus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. (...)” Informam os Agravantes que ajuizaram a ação de origem pleiteando a nomeação de junta administrativa para gerir o Condomínio Agravado, haja vista a proximidade do fim do mandato do atual síndico, o que ocorreu em 31/03/2020. Destacam como motivo o fato de o referido síndico, em razão da pandemia da Covid-19, ter cancelado a Assembleia Geral que tinha por objeto a eleição do sucessor dele. Aduzem que há uma série de irregularidades na gestão que está findando, o que gera a necessidade de reforma da a r. decisão atacada. Trazem a informação de que o Agravado obteve provimento jurisdicional, perante a d. 3a Vara Cível de Águas Claras (Processo 0704246-68.2020.8.07.2020), que concedeu antecipação parcial dos efeitos da tutela para que, em 30 (trinta) dias improrrogáveis, se “viabilize eleição virtual, ou na impossibilidade, disponibilize urna no lobby do prédio para votação, o intuito de escolher síndico e os demais membros da gestão, desde que observadas as orientações do Ministério da Saúde, sob pens de aplicação de multa”. Pedem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para nomear junta composta pelos condôminos que indica para administrar o condomínio, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de dar início e concluir o processo de eleição do novo síndico e demais membros. Subsidiariamente, caso não se entenda pela nomeação de uma junta, pede que seja nomeado como síndico provisório um dos condôminos listados. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme noticiado pelos próprios Agravantes, há provimento judicial vigente, prolatado pela d. 3a Vara Cível de Águas Claras, mesmo juízo onde tramita o feito de origem, que determinou medidas para a eleição dos novos gestores do condomínio Agravado, com os cuidados necessários para evitar a disseminação da Covid-19 (Proc. 0704246-68.2020.8.07.0020, ID 60501646). Diante de tal provimento, que prorrogou por 30 (trinta) dias o mandato do síndico atual, não há falar em vacância do cargo. De destacar que no referido feito houve intervenção do Ministério Público do Distrito Federal, que opinou pela procedência parcial do pedido de prorrogação de mandato do síndico, confirmando a tutela acima referida (Proc. 0704246-68.2020.8.07.0020, ID 60661455). Tudo isso, deixa claro que o Poder Judiciário está atento à solução do imbróglio, a demonstrar a desnecessidade da medida liminar buscada no presente recurso. As alegações de má gestão, formuladas na peça recursal, demandam análise pelas vias apropriadas, respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator